Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727289-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECORRIDO: PAULO LUIZ ALMEIDA DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada no agravo de instrumento e, estando ambos os recursos aptos a serem julgados, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento. 2. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade das intimações procedidas nos autos do processo de origem. 3. As intimações efetuadas por meio de sistema eletrônico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça foram regulamentadas pela Portaria no 160/2017 editada pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que disciplinou a respeito do cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de modo eletrônico. 4. No ambiente do processo judicial eletrônico, portanto, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o, inciso LX, da Constituição Federal, 8o e 194, ambos do Código de Processo Civil, tecendo considerações sobre a nulidade dos atos processuais praticados sem a devida publicação em seu nome, o que viola diretamente os princípios publicidade e do devido processo legal. Entende que são nulos os atos posteriores à sentença, em razão da violação ao princípio constitucional da publicidade, incluindo-se o bloqueio de valores. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LX, da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 8o e 194, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 44186459): (...) Diante da análise dos expedientes lavrados nos autos do processo eletrônico de origem, no sistema PJe, consta que a sociedade empresária ré registrou ciência dos atos processuais respectivos. A ciência da apelante a respeito da sentença proferida ocorreu em 27 de setembro de 2021, às 23hs:59min:59s, e, a respeito da determinação de penhora de valores, ocorreu no dia 3 de março de 2022, às 23hs:59min:59s. Após ter sido proferida a aludida decisão o advogado da sociedade empresária agravante registrou ciência no dia 6 de junho de 2022, às 17h38min48s. Os autos de origem tramitam por meio do sistema PJe. Por esse motivo as intimações são promovidas, em regra, por meio eletrônico, de acordo com a regra prevista no art. 270 do CPC. A Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, prevê que as intimações procedidas nos autos do processo judicial serão por meio eletrônico e estabelece as diretrizes para a contagem dos prazos processuais, nos seguintes termos: (...). No ambiente do processo judicial eletrônico, portanto, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Este Egrégio Tribunal de Justiça regulamentou a tramitação do processo judicial eletrônico, por meio da edição da Portaria Conjunta no 53/2014. Na ocasião estabeleceu os seguintes normas: (...). As intimações via sistema eletrônico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça foram regulamentadas pela Portaria/Corregedoria no 160/2017, que disciplinou a respeito do cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de modo eletrônico. (...). Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela regularidade das intimações, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028